Tribunal: TJDFT
Processo: 0725855-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725855-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON DE OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: THAIS PASSOS ALVES DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVERTON DE OLIVEIRA RIBEIRO contra a decisão da Vara Cível do Guará que, na ação de conhecimento n. 0704789-21.2022.8.07.0014, movida em desfavor de THAIS PASSOS ALVES DE FREITAS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 130273664, origem). Nas razões (ID 37947103), o agravante alega que os documentos constantes nos autos demonstram sua fragilidade econômica. Narra ser Primeiro Sargento do CBMDF, receber renda bruta de R$ 11.991,57 e líquida de R$ 5.483,92, em virtude dos descontos legais e de oito empréstimos consignados. Afirma que, após o crédito da renda líquida em sua conta corrente, são ainda debitados mais valores, os quais, apenas no mês de julho, corresponderam a R$ 5.503,33, sendo de R$ 19,41 o saldo para as despesas com o mínimo existencial. Aduz estar em situação de superendividamento e não possuir bens imóveis nem outra fonte de renda, além de ter dependentes. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, pois encontra respaldo no inciso V do art. 1.015 do CPC. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, em face da determinação de recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Verifico, ainda, a plausibilidade do direito invocado. Constata-se ter o recorrente firmado declaração de hipossuficiência informando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família (ID 126953231, origem). Nos autos constam, ainda, comprovante de rendimentos e outros documentos, evidenciando que, apesar de perceber o valor líquido de R$ 5.483,92 (ID 37947100), possui descontos em conta corrente que comprometem sobremaneira sua renda (ID 37947101). Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada, devendo o processo prosseguir independentemente do recolhimento das custas iniciais. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator